Tribunal: TCU
Processo: 012.841/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, pedido de reexame, em processo de concessão de reforma, interposto contra o Acórdão 7.750/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do ministro Aroldo Cedraz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Paulo Roberto Fogaça Ribas contra o Acórdão 7750/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Paulo Roberto Fogaça Ribas para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar sem efeito o Acórdão 7750/2020-TCU-Segunda Câmara , em relação ao recorrente, e considerar legal o ato de reforma de peça 4, de Paulo Roberto Fogaça Ribas, determinando-se o seu registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Comando do Exército.